Tribunal: TJBA
Processo: 8074272-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074272-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE CARLOS DE BRITO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA PRÁTICA CONCOMITANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA OFERECIDA APENAS PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ESVAZIAMENTO DO FUNDAMENTO QUE INDICAVA ELEVADA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E ATUAL DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega, em suma, a ausência de materialidade, a ilegalidade da busca pessoal e a carência de fundamentação para a manutenção da custódia, pugnando pela sua revogação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) constatar a viabilidade do exame da materialidade delitiva e da legalidade da busca pessoal na via do habeas corpus; (ii) verificar se a alteração da imputação na denúncia ministerial impacta os requisitos da prisão preventiva; (iii) analisar se o periculum libertatis permanece concretamente demonstrado; e (iv) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui via idônea para a análise aprofundada de teses que demandam dilação probatória, como a ausência de materialidade delitiva ou o reexame pormenorizado das circunstâncias fáticas que motivaram a busca pessoal. 4. A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal (art. 244 do CPP) pode ser configurada por elementos objetivos observados no momento da abordagem, como o nervosismo excessivo do agente, não se tratando de mera intuição subjetiva. 5. A reavaliação dos requisitos da prisão preventiva é impositiva quando a denúncia formalmente recebida imputa ao réu crime substancialmente diverso e de potencial ofensivo inferior daquele que serviu como fundamento principal para a decretação da custódia, esvaziando o periculum libertatis originalmente vislumbrado. 6. Afastada a imputação de tráfico de drogas, a manutenção da prisão com base unicamente no crime de adulteração de sinal identificador, praticado sem violência ou grave ameaça, torna-se desproporcional, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ausência de outros registros criminais. 7. À luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se aptas a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tornando a manutenção da prisão uma providência desnecessária e excessiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A alteração substancial da imputação fática entre o decreto prisional e a denúncia formalmente recebida, com o afastamento do delito de maior gravidade, impõe a reavaliação da necessidade da custódia cautelar, podendo afastar o periculum libertatis que a justificava. 2. Sendo o paciente primário e o crime remanescente praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se medida adequada e suficiente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244, 312 e 319. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074272-37.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA e como paciente, JOSÉ CARLOS DE BRITO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .